Tribunal: STF
Processo: RHC 91552
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTAS: 1. PENA. Criminal. Prisão. Fixação. Dosimetria. 
   Exacerbação da pena-base. Exigência do art. 59 do CP. 
   Atendimento. Fundamentação suficiente. Nulidade. Inexistência. 
   Não carece de fundamentação idônea a sentença penal condenatória 
   que fixa a pena-base acima do mínimo legal, se os elementos 
   determinantes da majoração se encontram devidamente 
   indicados.

2.	 AÇÃO PENAL. Delitos de roubo qualificado e de 
   latrocínio. Crime continuado. Reconhecimento. Inadmissibilidade. 
   Tipos de objetividades jurídicas distintas. Inexistência da 
   correlação representada pela lesão do mesmo bem jurídico. Crimes 
   de espécies diferentes. HC denegado. Inaplicabilidade do art. 71 
   do CP. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento. Não 
   pode reputar-se crime continuado a prática dos delitos de roubo e
   de latrocínio.